Tribunal: STF
Processo: RE 556975
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CONTRA A UNIÃO. LITISCONSORTES DOMICILIADOS EM ESTADOS DISTINTOS. FORMA DE EXECUÇÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  A questão referente à forma como se dará a execução do julgado não foi argüida no recurso extraordinário, no qual a parte embargante se limitou a afirmar a competência da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo para julgar o feito, bem como se reportou ao pedido inicial. 




3.  Os embargos de declaração devem apontar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.